Tribunal: TJSP
Processo: 0369464-29.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Contribuições Previdenciárias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS POR DETERMINAÇÃO DO D. PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. Art. 1.040, II, DO CPC. Devolução de descontos previdenciários efetuados no período entre as EC ́s no 20/98 e 41/03. Juros e correção monetária. Montante a restituir que deve observar o quanto decidido pelas Cortes Superiores. Temas 810/STF e 905/STJ. Acórdão alterado.